Tribunal: TJDFT
Processo: 0702841-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. POLO PASSIVO DA DEMANDA. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, I E VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quando o autor não apresentar emenda à inicial, corrigindo os vícios com precisão no prazo concedido, o juiz proferirá sentença pondo termo à relação processual.
2. A usucapião é modalidade de aquisição originária da propriedade em decorrência do exercício prolongado da posse, na forma e pelo tempo exigidos pela lei. 2.1. A ausência dos requisitos indispensáveis à propositura da ação de usucapião, como a delimitação da área usucapienda e a indicação do polo passivo, a ser integra pelo proprietário registral e os confrontantes, impede o seu prosseguimento, sendo o caso de indeferimento da inicial.
3. Diante do descumprimento de emenda, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, nos termos do dispositivo supra, com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, I e VI, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.